Tribunal: STF
Processo: ARE 1401235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários”. (eDOC 88, p. 1) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 153, inciso III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão dos autos refere-se à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. Afirma-se que o tribunal de origem, em confronto com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 504, entendeu que estes juros não teriam natureza remuneratória e aplicou o incidente de inconstitucionalidade 5025380-97.2014.4.04.0000.



    Argumenta-se assim que, com fundamento exclusivamente constitucional – qual seja, a pretensa inconstitucionalidade parcial, sem a redução do texto, do § 1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei 1.598/77 e do art. 43, II, e § 1º do CTN –, afastou a incidência do IRPJ sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 



    Assevera-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial. Aduz-se que os valores recebidos a título de indenização se destinam apenas a restituir o sujeito ao seu patrimônio anterior, sem acréscimo. 



    Sustenta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recomposição de uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. Afirma-se que os juros têm a função de compensar o acréscimo patrimonial que o sujeito deixou de ter no tempo devido.



    Alega-se que a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal por um tribunal estadual ou regional federal, gera um desequilíbrio o na Federação, pois enseja, no espaço de abrangência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve vigorar sobre todo o território nacional. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 962, no âmbito da repercussão geral, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente, no tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (eDOC 163).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença no sentido de afastar a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença: 



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1138695/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção (julgado em 22/05/2013 - DJe 31/05/2013), pelo procedimento previsto no artigo 543-C (recursos repetitivos), entendeu ser devida a tributação, pelo IRPJ e pela CSLL, dos valores decorrentes de juros à taxa SELIC, recebidos quando do levantamento de valores em depósito judicial e os acrescidos a valores recebidos via repetição de indébito tributário. 



    (…)



    Do voto condutor do acórdão, extrai-se que, relativamente ao acréscimo da SELIC sobre os depósitos judiciais (Lei 9.703/98), a tributação se deve pela sua natureza remuneratória, devendo sujeitar-se à tributação de IRPJ e de CSLL, na forma prevista art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77. Explicou o Relator: 



    (…)



    Já em relação ao acréscimo de juros pela taxa SELIC, sobre valores percebidos via repetição de indébito tributário (artigo 174 do CTN), a própria ementa explicita que a tributação pelo IRPJ e CSLL se deve pela sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77. 



    Por outro lado, o juízo firmado pela Corte Especial do Eg. TRF 4ª Região, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732- 11.2013.404.0000 não é aplicável ao caso dos autos. Com efeito, foi declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e do art. 43, inciso II, § 1º, do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966, de forma a afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos. Os dispositivos em questão, todavia, tratam da tributação do imposto de renda pessoa física, não abarcando as normas legais de tributação das pessoas jurídicas em relação aos juros de mora (art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74, art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, arts. 161, inciso IV, e 373 do Decreto nº 3.000/99). 



    A correção monetária embutida na taxa SELIC também é tributável, desde a edição da Lei nº 9.065/1995, que promoveu inteira modificação na sistemática de tratamento do lucro inflacionário, anteriormente prevista pela Lei 7.799/1989. 



    (…)



    Portanto, o pedido deve se julgado improcedente, uma vez que o IPRJ e a CSLL devem incidir sobre a correção monetária e os juros pela taxa SELIC auferidos em depósito judiciais e na recuperação de tributos na via 5042681-96.2020.4.04.7000 700009581009 .V7 administrativa ou judicial”. (eDOC 47, p. 2-9)



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.714 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.394.761, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 9.9.2022; e ARE 1.398.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2022.



    Por fim, cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do RE-RG 1.063.187 (tema 962), no âmbito da repercussão geral, o relator assentou que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”. 



    Ante o exposto, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgue como recurso especial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente